Tribunal: TCU
Processo: 040.926/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 776/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.926/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diandra Dal Sent Machado (XXX.647.139-XX); Fernanda Brabo Sousa (XXX.761.922-XX); Fernando Fernandes dos Santos (XXX.137.919-XX); Flavia Nathiely Silveira Fachel (XXX.178.380-XX); Joze Karlem da Silva Teixeira (XXX.790.410-XX); Michael Goncalves da Silva (XXX.007.318-XX); Paula Caroline Schifino Jardim Passos (XXX.363.620-XX); Renata Citadin Pedroso (XXX.368.190-XX); Simone Konzen Ritter (XXX.236.030-XX); Tania Silva de Almeida (XXX.939.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.